Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA E EXCLUSÃO DE BEM. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. A união estável rege-se pelas normas da comunhão parcial de bens, de modo que seu desfazimento importa na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação. No entanto, não se comunicam os bens que cada companheiro possuía antes da união estável, assim como os que lhe sobrevierem, em sua constância, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, inc. I, do Código Civil).
2. Recai sobre o ex-companheiro que alega a incomunicabilidade o ônus da prova da situação excepcional. Não comprovado que o bem em discussão é fruto de sub-rogação do anterior, incabível sua exclusão do patrimônio comum.
3. Apelação conhecida e não provida.